Tribunal: TJSP
Processo: 1003598-33.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Controle Externo da atividade policial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003598-33.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO
DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003598-33.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 17869
2
VOTO No 17869 (12a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003598-33.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 240/249, em que se negou provimento a apelo e reexame
necessário, em ação civil pública, mantendo-se a r. sentença de parcial
procedência da ação, para a condenação do Estado de São Paulo a
reformar o prédio onde se encontra a 8a Delegacia de Polícia de São José
dos Campos, no prazo de um ano, sob pena de multa mensal de
R$20.000,00 (vinte mil reais), com observação.
A Fazenda Estadual embargou, apenas com
escopo de prequestionamento, buscando a expressa manifestação deste
colegiado quanto ao disposto no art. 167, §1o, da Constituição Federal,
bem como análise “a respeito de ser a reforma da delegacia abrangida
sob o conceito do "mínimo existencial" que autorizaria a
desconsideração da reserva do possível e a intervenção do Judiciário na
escolha feita pelo Executivo acerca das prioridades para o gasto
público em cenário de fraca arrecadação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003598-33.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 17869
3
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as alegações trazidas
no apelo.
O embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003598-33.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 17869
4
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
De qualquer forma, não se vislumbra ofensa
alguma ao disposto no art. 167, §1o, da Constituição Federal,
sobretudo porque a execução da obra pode ocorrer num mesmo
exercício financeiro.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora